Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
V I S T O S ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se este habeas corpus preventivo em benefício de Alan Christian Batista de Almeida, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde 09 de julho de 2019, quando foi preso em flagrante delito, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.
Aduz que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, atraso para o qual a defesa não contribuiu.
Alega que o paciente está preso há quase dez meses, é primário, tem trabalho licito e emprego fixo, a única ação que responde é uma possível invasão de domicilio, que não transitou em julgado, devendo ser observado o princípio da presunção de inocência.
Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de revogar a prisão da paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas (id. 39708476). Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 09 de julho de 2019, pela prática, em tese, da conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, e denunciado em 01 de agosto de 2019, como incurso art. 33, caput, da Lei n° 11.34312006 (Fato 05), e art. 35 da Lei n. 11.34312006 (Fato 01), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, considerando o relatado na inicial, não se pode negar, que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, aparentemente, é expressivo. Contudo, os documentos juntados aos autos pelo impetrante não são suficientes para comprovar que há o excesso de prazo injustificado alegado e que este decorre de indolência ou desídia do Poder Judiciário.
Desta maneira, a débil instrução do mandamus impossibilita a plasticidade típica para a liminar esperada e ainda, o torna imprestável para proferir decisão de mérito.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal ao qual argumenta estar submetido o paciente, em decorrência do excesso injustificado de prazo, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o excesso de prazo alegado ou que este resulte de desídia ou inércia do Poder Judiciário, e na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos, a justificativa da manutenção da prisão preventiva do paciente, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.